Tribunal: TJPA
Processo: 0005926-86.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005926-86.2020.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAILANDER DA SILVA SEPEDA, JUSTIÇA PUBLICA, ANA CAROLINA MAIA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ILICITUDE DE PROVA. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA DE MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu sumariamente os réus da imputação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal, bem como a inaplicabilidade do art. 61 do CPP ao caso. No mérito, pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da instrução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença absolutória sumária proferida com fundamento no art. 61, do CPP, por ausência de contraditório; (ii) saber se é válida a prova da materialidade delitiva obtida por meio de abordagem policial realizada sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar não merece acolhimento. A absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP pode ser reconhecida de ofício, mediante fundamentação adequada, após a apresentação da resposta à acusação, não havendo obrigatoriedade de nova oitiva das partes.
4. A r. sentença foi proferida com base na ilicitude da prova da materialidade do delito, colhida por meio de revista pessoal não precedida de fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP.
5. Os autos demonstram que a abordagem foi motivada por expressões genéricas, como “atitude suspeita” e “local escuro”, sem a descrição de elementos objetivos e concretos que justificassem a diligência.

6. Conforme jurisprudência consolidada no c. STJ, a ausência de justa causa para a revista pessoal torna ilícita a prova obtida e, por derivação, as demais que dela decorrerem, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

7. Reconhecida a nulidade da prova de materialidade, impõe-se a absolvição sumária, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 61, 157, § 1º, 244, 394, § 4º, 397, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.168.449/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 907.679/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu sumariamente Ana Carolina Maia de Aviz e Railander da Silva Sepeda, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

Sustenta a acusação, em sede preliminar, pela inaplicabilidade do art. 61,

do CPP, ao caso em análise, alegando que não se trata de hipótese de extinção da punibilidade. E, ainda, a nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, ressaltando que se trata de uma decisão surpresa, proferida sem a prévia oitiva das partes. No mérito, defendeu que a sentença absolutória foi baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sem que tivesse sido oportunizada a devida instrução processual. Ao final, pugnou pela anulação da sentença impugnada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, mediante a realização da audiência de instrução e julgamento (ID n° 23137951).

Em contrarrazões, os apelados, por intermédio da Defensoria Pública, pleitearam pelo improvimento do recurso (ID n° 23137955).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença absolutória (ID n° 25923873).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Da sentença absolutória extrai-se o seguinte (ID n° 23137948),
verbis
:

Analisando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que a instrução processual não deve prosseguir, sendo caso de absolvição sumária, nos termos do art. 61 c/c art. 397, inciso III, do CPP.

Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício”.

Por sua vez, o artigo 397, III, do CPP estabelece que, após o cumprimento do disposto no art. 396-A, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que “o fato narrado evidentemente não constitui crime”.

O procedimento na Lei de Drogas prevê, como se sabe, uma fase prévia em que se permite ao denunciado responder à acusação no prazo de dez dias, por escrito, oferecendo uma defesa prévia, antes mesmo do juízo de admissibilidade da peça acusatória.

Todavia, o Código de Processo Penal em seu art. 394, § 4º, estipula que as disposições dos artigos 395 a 397, que tratam das hipóteses de rejeição da denúncia e absolvição sumária, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não por ele regulados, incluindo, por óbvio, o rito disciplinado na Lei nº. 11.343/06, sendo admissível, pois, a absolvição sumária após o oferecimento da defesa prévia.

No caso sob análise, embora a instrução processual ainda não tenha se encerrado, os elementos de provas, até então colhidos, apontam para a absolvição dos denunciados, razão pela qual entende o Juízo que tal decisão não deve ser postergada, com a tramitação desnecessária dos autos processais, especialmente em se tratando de processo inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça.

Pelas razões expostas, passo ao julgamento do mérito.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os acusados foram presos em flagrante delito, após abordagem e revista policial, por trazerem consigo certa quantidade da substância entorpecente conhecida vulgarmente por cocaína.

Todavia, sabe-se que a busca domiciliar, assim como as abordagens policiais e revistas pessoais, somente devem ser realizadas quando houver “fundadas razões” para a medida, resguardando-se a proteção à privacidade das pessoas, evitando-se o constrangimento sem motivos justificados.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido que, para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, deve estar ancorada na existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida, nos termos do artigo 244 do CPP, cujo conteúdo assim dispõe:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifamos)

Nesses casos, a justa causa deve estar baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto.

Ainda segundo a jurisprudência predominante, a revista pessoal baseada em "atitude suspeita" é ilegal, assim como não satisfaz a exigência legal, a mera informação de fonte não identificada, como denúncias anônimas, bem como as intuições e impressões subjetivas dos agentes públicos, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas exclusivamente na prática policial.

“(...) 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal. (STJ - RHC: Nº 142.588 - PR (2021/0044341-6), Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

(...) 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência(...). Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta “atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (STJ - RHC: RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580-BA, 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No caso dos autos em análise, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a ação como iniciada por uma “abordagem de rotina” e devido a uma suposta “atitude suspeita” demonstrada pelos acusados, inexistindo qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida.

Ademais, analisando os relatos prestados em sede policial, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com os acusados. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância aprendida.

A ser verdade o relato dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, a única prova inequívoca, existente nos autos, é a de que os denunciados foram encontrados com substância entorpecente em seu poder, não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga, bem como os depoimentos testemunhais não demonstram que o acusado estava disseminando, de forma quer onerosa ou quer gratuita, a substância entorpecente apreendida.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 orienta que, para determinar se a droga apreendida tinha por destinação o uso pessoal ou o tráfico, o julgador deverá observar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso ora examinado, verifica-se que a quantidade da substância entorpecente apreendida não é expressiva, conforme descrição constante no laudo toxicológico de constatação juntado aos autos.

Ademais, são circunstâncias indicativas de que a droga não era destinada para o comércio, além da apreensão de pequena quantidade, o fato de que não foram apreendidos quaisquer outros elementos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, como barrilha, solução de bateria, folhas de papel de seda e sacos plásticos, bem como armas ou demais objetos, comumente ligados à traficância.

Também milita em favor dos acusados o fato de serem tecnicamente primários, além de não ter sido encontrado com eles, após revista pessoal realizada pelos policiais, quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

Como se sabe, no direito brasileiro, a inadmissibilidade da prova ilícita vem assegurada na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Penal, quando enunciam in verbis:

Art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal:

“São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos"

Art. 157, do Código de Processo Penal:

“São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais."

As provas colhidas sob essas circunstâncias, baseadas em denúncia anônima e com realização de revista pessoal sem a existência de fundada suspeita, apresentam-se sem eficácia probatória, prejudicando a própria constatação da materialidade do delito, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, não servindo de suporte a legitimar a condenação.

III- DISPOSITIVO

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus RAILANDER DA SILVA SEPEDA e ANA CAROLINA MAIA DE AVIZ, devidamente qualificados nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP; relativamente aos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A alegada preliminar não se sustenta,
data venia
.

O art. 397, do Código de Processo Penal, permite expressamente ao magistrado, ao analisar a resposta à acusação, proferir decisão de absolvição sumária quando verificar a existência de causa excludente da ilicitude, da culpabilidade ou ausência de provas da materialidade e autoria, dentre outros fundamentos.

In casu
, ao proferir a sentença absolutória sumária o juízo singular agiu dentro dos estritos limites legais, tendo reconhecido de ofício — como lhe é permitido — a ilicitude da prova colhida mediante abordagem policial desprovida de fundamentação objetiva, conforme expresso nos autos. A decisão foi devidamente fundamentada e não surpreendeu as partes, tendo sido proferida na fase própria e com a devida ciência dos atos processuais.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

A r. sentença absolutória foi proferida com acerto, pois reconheceu a nulidade da prova de materialidade delitiva, haja vista que a apreensão da substância entorpecente decorreu de abordagem policial realizada sem a devida existência de fundadas razões, conforme exige o §2º do art. 240, do Código de Processo Penal.

Com efeito, os próprios policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, declararam que realizavam ronda de rotina e que abordaram os réus por se encontrarem em “área escura” e em “atitude suspeita”. Todavia, tais expressões genéricas não configuram a justa causa para medida tão invasiva quanto a busca pessoal, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido. 4 . As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos. 5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes.IV . DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto.A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes .Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158 .580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n . 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145 .109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

No caso concreto, como corretamente assentado pelo juízo de origem, a conduta policial revelou-se arbitrária e sem qualquer base fática minimamente objetiva que justificasse a invasão da esfera de privacidade dos acusados. Não houve denúncia anônima, vigilância prévia, comportamento suspeito objetivamente descrito ou qualquer outro indicativo concreto de que os réus estivessem na posse de drogas ou praticando atividade ilícita.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ostentar um volume indefinido sob sua blusa. Não consta do processo que o agravado estava praticando atos referentes ao tráfico ou qualquer outro delito razão pela qual a busca foi fundamentada em meras suspeitas subjetivas e conjecturas. 10. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no HC 907679 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025)

Portanto, a mera alegação de que estavam em local escuro e simulavam estar bebendo não supre os requisitos legais para a busca pessoal. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a revista pessoal, bem como daquelas que dela decorreram, nos termos do artigo 157, §1º, consoante artigo 157, §1º, do CPP, que não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Verificada a nulidade da prova de materialidade e sua consequência na fragilidade do conjunto probatório, é correta a aplicação do art. 397, inciso III, do CPP, o qual dispõe:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando:
[...]
III – o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou está provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria;

Ainda que se entenda que a conduta se amolde formalmente ao tipo penal previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, a ausência de prova válida da materialidade impede o prosseguimento da ação penal, tornando desnecessária a instrução criminal e recomendando, como ocorreu, a absolvição sumária, nos termos do referido artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22/02/2026